Tribunal: STF
Processo: ARE 1540677
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 2.653, p. 1-14), opostos por I.G.B.A. e outros, do acórdão (eDOC 2.656, p. 1-16) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 2.641, p. 1-5).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento às apelações deduzidas pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2.656, p. 1-2; grifos originais)



    Inicialmente, os embargantes afirmam que, “embora a decisão embargada esteja coberta do notável saber jurídico, depreende-se que diverge de outras decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, consoante preleção do artigo 1.043, do Código de Processo Civil. Observa-se que a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário foi convalidada em sede de agravo regimental. Todavia, em que pese todo respeito ao que restou decidido, tem-se que no caso em apreço não restaram valoradas as pretensões sustentadas em sede de agravo em recurso extraordinário porque plausível a análise e deferimento das benesses apontadas no recurso, considerando que houve efetivo ataque à decisão que rechaçou o processamento do apelo extraordinário, ao passo que houve impugnação em relação a suposta incidência das Súmulas 279 e 282, ambas do Supremo Tribunal Federal, ainda que a Corte Estadual tenha arguido ser reflexa a ofensa aos dispositivos da Constituição Federal citados no recurso extraordinário.” (eDOC 2.653, p. 2-3).



    Ademais, “indubitavelmente, a sentença de primeira instância e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estadual não merecem ser mantidos, porquanto ao cabo da instrução probatória, verifica-se que a conduta do agravante não se amolda à imputação elencada em seu desfavor, haja vista que os fatos que desencadearam a deflagração da ação penal permitem a improcedência da ação penal e a absolvição. Com tais considerações, repisa-se que o agravante não possui qualquer liame com os fatos narrados em seu detrimento. À toda evidência, data venia, a inocência do agravante é indiscutível quanto ao delito imputado, o que por si só dá ensejo ao reconhecimento do princípio in dubio pro reo impondo-se, por conseguinte, a improcedência da imputação contida na sentença de primeira instância visando à absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque demonstrada a atipicidade da conduta ou, na pior das hipóteses, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal porque não há prova suficiente à condenação.” (eDOC 2.653, p. 5).



    Outrossim, afirmam que “a contrariedade evidenciada no acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça Estadual com o que se produziu em instrução processual corrobora a violação aos consagrados princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inadmissibilidade de provas ilícitas e da presunção de inocência, previstos no artigo 5.º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.” (eDOC 2.653, p. 9).



    Ademais, reportando-se aos artigos 330 e 331 do RI/STF, pugnam pelo provimento do inconformismo, “considerando a sedimentação do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal exerce a função de controle nas hipóteses de afronta a dispositivo constitucional, que no caso em exame revelou-se presente, bem como a demonstração da desproporcional e injusta solução adotada em detrimento do embargante, em confronto analítico com hipóteses idênticas nas quais se imporia outra providência (...)” (eDOC 2.653, p. 13).



    Ao final, os embargantes formulam os seguintes pedidos:



    “Diante do exposto, por tudo que dos autos consta, aguarda o embargante, sejam os presentes embargos de divergência recebidos, conhecidos e providos para que o venerando acórdão proferido em sede de agravo regimental, ora embargado, seja reexaminado e reformado, a fim de que sejam valoradas as questões supracitadas e que haja o acolhimento dos seguintes pleitos:



    1) Provimento ao recurso para absolver a embargante, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque demonstrada a atipicidade da conduta ou, na pior das hipóteses, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal porque não há prova suficiente à condenação, congratulando-se os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inadmissibilidade de provas ilícitas e da presunção de inocência.” (eDOC 2.653, p. 13-14; grifos originais)



    Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 2.659, p. 1).



    Apesar de regularmente intimado (eDOC 2.662, p. 1), o MP/SP, ora embargado, não apresentou contrarrazões (certidão; eDOC 2.664, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    No caso, os embargantes, na petição dos presentes embargos de divergência (eDOC 2.653, p. 1-14) nem sequer apontaram quaisquer decisões divergentes, como exige o art. 331 do RI/STF, in verbis:



    “Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Sobre o tema, destaco da recente decisão proferida no ARE 1.541.123 AgR-ED-EDv/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.8.2025:



    “(...)



    8. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência. No caso em exame, não foi indicado acórdão paradigma, tendo sido alegado que ‘todas as divergências jurisprudenciais encontram-se manifestamente demonstradas no bojo das razões do Reclamo Extraordinário’ (fl. 7, e-doc. 1.998).



    Não se procedeu, no presente caso, ao imprescindível cotejo analítico entre esse entendimento e o acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento’ (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024). 



    ‘Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. (...) 



    3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 



    4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 



    5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021). 



    ‘PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.2.2017).



    10. A pretensão dos embargantes de promover a revisão do decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com outro julgado do Supremo Tribunal Federal, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que ‘os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos’ (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDvAgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023).” (grifos originais e nossos)



    Constato, ainda, que a irresignação deduzida nestes embargos de divergência se limitou a tecer considerações de mérito a respeito da condenação, sobretudo com fundamento nos artigos 33, §§ 2º e 3º; e 59 do Código Penal; 386, incisos III e VII; e 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e nas Súmulas 718 e 719 (confira-se; eDOC 2.653, p. 1-14); aliás, sobre esse ponto, destaco do acórdão ora embargado:



    “Dessa forma, neguei seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento dos recursos extraordinários – aliás, repita-se, nem sequer admitidos – e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, no AREs, bem como neste agravo regimental.” (eDOC 2.656, p. 12)



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente